Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-95.2015.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DA CARREIRA – REFLEXO NAS HORAS LABORADAS SEMANAIS – REDUÇÃO REMUNERATÓRIA – PERDA COMPENSADA COM AUMENTO REAL – PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL – OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU DE VENCIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos, sendo possível à Administração promover alterações, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002905-95.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[APARECIDA IONICE PEREIRA - CPF: 935.313.031-04 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aparecida Ionice Pereira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Cobrança de Vencimentos e Verbas Remuneratórias c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o Município de mesmo nome, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 17850494).

A Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese, que faz jus à recomposição salarial, com pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrente de ato ilegal do Município de Juína, que irregularmente, diminuiu o seu padrão salarial, em razão da criação de um sistema diferenciado de carga horária de trabalho.

Assevera que o Apelado não possibilitou a opção pela manutenção da jornada integral (40hrs) em quadro suplementar.

Salienta que a redução de carga horaria não traduz motivo suficiente a justificar o afastamento e a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, da isonomia e do direito adquirido.

Aduz, ainda, que conduta ilícita do Município Recorrido em sujeitar o servidor público à estagnação de seus vencimentos e a irredutibilidade, gerou inúmeros prejuízos e danos morais.

Pleiteia, assim, o provimento do apelo, para reformar o ato sentencial e, de consequência, julgar procedente os pedidos formulados na inicial, para impor ao ente municipal a alteração dos seus subsídios, bem como a condenação no pagamento das diferenças salariais de todo período enfocado na inicial e indenização pelos danos morais sofridos pela alteração ilegal da remuneração.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, Id. 17851464, rebatendo os argumentos do Apelo. Ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020